Tribunal: TJDFT
Processo: 0737253-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737253-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM RECORRIDO: SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MATÉRIAS DECIDIDAS EM APELAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. SOLIDARIEDADE. DEVEDOR PRINCIPAL E AVALISTAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DISTINTOS. 1. Verificando-se que, em julgamento de apelação, foram devidamente examinadas e julgadas improcedentes as alegações de benefício de ordem dos avalistas; inexigibilidade decorrente da inscrição do crédito no quadro geral de credores do processo de recuperação judicial; cobrança em duplicidade; novação; e garantia no juízo recuperacional, resta evidenciada a preclusão consumativa em relação a tais questões de mérito, não podendo ser novamente suscitadas no presente agravo de instrumento. 2. O processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo que a parte, que já recorreu de determinada decisão, retome a discussão sobre o mesmo tema em ocasião posterior, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão consumativa. 3. Tendo sido definida por sentença de mérito a solidariedade entre o devedor principal e os coobrigados, não pode tal questão ser rediscutida. 4. O pagamento, pelo devedor principal, do valor acordado no plano de recuperação judicial não eximirá os avalistas, que figuram como coobrigados, de arcarem com a diferença em cumprimento de sentença autônomo. 5. Quanto à forma de atualização monetária dos valores, prevalece, no cumprimento de sentença, o índice legal, quando se constata que a sentença determinou a aplicação da Tabela Prática deste Tribunal. 6. Eventuais índices autorizados pelo juízo recuperacional para incidência no plano de recuperação judicial observam os requisitos da Lei 11.101/2005 e não dizem respeito ao débito dos avalistas solidários cobrados no cumprimento de sentença autônomo. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 59 da Lei 11.101/05, por não ter reconhecido a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; o excesso de execução, e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Discorre que, na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença a qual julgou procedente o pedido da credora, ora recorrida, para condenar solidariamente os executados ao pagamento da quantia de R$ 1.992.966,31, acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária, a partir da data da última atualização (maio/2021 - ID 94015881), descontados eventuais pagamentos realizados no processo de recuperação judicial no 0713131- 57.2018.8.07.0015. Articula que os devedores avalistas devem ser responsabilizados apenas de forma subsidiária pela dívida, e que o crédito da parte exequente já se encontra regularmente inscrito/indicado no quadro geral de credores e o respectivo pagamento segue conforme a homologação do plano de recuperação judicial. Acrescenta que, no plano de recuperação judicial, a devedora principal assumiu a obrigação de pagar, com desconto, o valor de R$ 184.764,74 em 180 meses, ou seja, montante equivalente a 15% do total do débito. Pontua sobre o enunciado da Súmula 581 do STJ e o Tema 885 dos recursos repetitivos do STJ. Aduz que nenhum desses precedentes vinculantes teria adentrado a questão específica que ocorre nos autos principais, qual seja, a de que o credor está executando (e recebendo) pela mesma dívida em dois processos. Questiona o que fazer em caso de pagamento integral, seja pelo devedor principal em recuperação judicial, seja pelos coobrigados avalistas; indaga se o valor já pago também deve ser atualizado nos mesmos moldes do cálculo realizado pelo exequente; se deve ser calculado o valor total novado para fins de abatimento, e se a dívida, que está sendo paga regularmente, deve ser calculada sobre seu montante total. Assevera que a novação do artigo 59 da Lei 11.101/2005 é diferente da novação prevista no capítulo VI do Código Civil. Tece considerações sobre a cláusula 16.2 do plano de recuperação judicial. Suscita excesso de execução. No tocante à atualização do valor do excesso de execução, entende não ter havido exame dos dois valores propostos em pedido subsidiário. Quanto ao ponto, afirma que o primeiro valor (R$ 432.655,74) advém do cálculo do valor do deságio atualizado desde a data do ajuizamento da recuperação judicial (14/05/2018). Eventualmente, defende que devem ser atualizadas ao menos as parcelas já pagas, desde seus efetivos pagamentos, totalizando R$ 62.487,43. Ao final, pede seja “reconhecido que não há liquidez da obrigação, bem como há causa extintiva da obrigação, devendo ser extinta sumariamente; ou, ao menos, o reconhecimento de causa modificativa da obrigação, de modo que se reconheça, também, o excesso na execução, de 1) R$ 432.655,74 (quatrocentos e trinta e dois mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) ou, alternativamente, ao menos R$ 62.487,43 (sessenta e dois mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos), devendo a exequente arcar com os devidos honorários de sucumbência no excesso”. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 59 da Lei 11.101/05, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028